Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-84.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001384-84.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), BERENICE BARBOSA DE ALEXANDRE TUSKI - CPF: 027.316.891-61 (RECORRIDO), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2º E 8º DO CPC
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda,
em face do acordão proferido, pelo qual negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial.

O embargante
sustenta que o acórdão proferido foi
“com relação ao “valor ínfimo” e a base de cálculo dos honorários”
(sic – id. 175192667). Ao final, requer “
seja
esclarecido e explicado por Vossa Excelência qual seria a impossibilidade da aplicação da regra geral veículada no art. 85, §2º, CPC (DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA) de que os honorários devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, já que se fosse aplicar tal regra, no grau máximo, no presente caso, os honorários seriam de R$800,00, o qual, definitivamente, não é ínfimo”
(sic – id. 175192667).

Contrarrazões, pelo não conhecimento dos embargos (id. 175684190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024